Tribunal: TJES
Processo: 5000791-78.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-78.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que declarou a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por afronta ao princípio da não surpresa, e, no mérito, sustentou a inexistência de isenção tributária aplicável à executada, com pedido de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC; e (ii) analisar se a premissa jurídica que embasou a extinção da execução fiscal está correta, considerando a aplicação da isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 às microempresas individuais (MEI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do CPC, assegura às partes o direito ao contraditório prévio antes da decisão judicial fundamentada em questões não debatidas no processo.

4. O juízo de primeiro grau baseia a sentença extintiva em entendimento consolidado no REsp 1812064/MG, aplicando-o sem oportunizar à parte exequente a manifestação prévia sobre tal fundamento, configurando afronta ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa.

5. A ausência de oportunidade para manifestação da parte exequente acarreta a afronta ao princípio do contraditório, gerando evidente prejuízo processual, conforme o disposto no artigo 282, § 1º, do CPC.

6. A nulidade da sentença é reforçada pelo entendimento jurisprudencial desta Colenda Câmara, que em caso análogo reconhece a nulidade de decisão prolatada sem observância do contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da não surpresa exige a prévia submissão ao contraditório das questões jurídicas que fundamentam a decisão judicial.

2. A ausência de manifestação da parte sobre fundamentos não debatidos no processo configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA,
declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a execução fiscal. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de violação ao princípio da não surpresa. No mérito, argumenta que a premissa utilizada na decisão é equivocada, uma vez que a executada não se enquadra como microempreendedor individual (MEI) e, portanto, permanece como devedora do tributo objeto da execução. Neste sentido, requer o provimento do recurso para prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, uma vez que o executado não foi citado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - Nulidade da Sentença

Consoante ao brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
com vistas à anulação da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA,
declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a execução fiscal. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de violação ao princípio da não surpresa. No mérito, argumenta que a premissa utilizada na decisão é equivocada, uma vez que a executada não se enquadra como microempreendedor individual (MEI) e, portanto, permanece como devedora do tributo objeto da execução. Neste sentido, requer o provimento do recurso para prosseguimento da execução.

Pois bem, de plano, ao examinar detidamente os autos, constato que merece
acolhimento
a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte recorrente, em razão da violação ao princípio da não surpresa.

Como se sabe, o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório. Deste modo, tal instituto tem como objetivo assegurar o devido processo legal, garantindo às partes a oportunidade de participar ativamente na formação do convencimento judicial durante a instrução processual, prevenindo decisões inesperadas.

No caso em análise, verifica-se que a sentença que extinguiu a execução baseou-se em entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior no REsp 1812064/MG, o qual compreende que o benefício da alíquota zero previsto no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, deve ser aplicado a taxa de localização de microempresa individual (MEI). Percebe-se, ainda, que a r. sentença foi prolatada logo após de requerimento de constrição de bens do executado formulado pelo exequente, o qual nem mesmo chegou a ser analisado.

Contudo, não foi devidamente oportunizado à parte exequente pronunciar-se sobre a aplicação da respectiva jurisprudência ao caso concreto. Assim, ainda que o Magistrado possa, de ofício, aplicar normas jurídicas e reconhecer a inexigibilidade do crédito, é imprescindível que as partes sejam previamente ouvidas sobre os fundamentos que sustentam sua decisão,
especialmente quando tais fundamentos não foram previamente debatidos no processo
.

Deste modo, o juízo de primeiro grau violou o princípio da não surpresa, privando a parte da chance de influenciar o julgamento quanto à extinção da execução. Tal postura configura cerceamento de defesa, comprometendo a validade da sentença.

Outrossim, vale destacar que, para o reconhecimento da nulidade, é indispensável a demonstração de prejuízo, conforme disposto no artigo 282, § 1º, do CPC. No caso concreto, o prejuízo é evidente, já que a parte recorrente foi impossibilitada de debater a questão central que levou à extinção da execução, o que poderia ter resultado em uma decisão diversa daquela impugnada.

Neste sentido é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara Cível em recente julgado, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO (TLF) – EXTINÇÃO – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – ISENÇÃO HETERÔNOMA – INCIDÊNCIA RESTRITA A TRIBUTOS FEDERAIS – DECISÃO SURPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A desoneração instituída pela Lei Complementar Federal aos microempreendedores individuais não tem o condão de alcançar os tributos cuja instituição seja de competência dos demais órgãos federativos, ou seja, estados e municípios, sob pena de configuração de isenção heterônoma, em flagrante violação ao artigo 151, inciso III, da Constituição da República.
2. Percebe-se que a r. sentença de primeiro grau foi extinta por fundamento não submetido à municipalidade exequente, logo após formulado requerimento de constrição de bens do executado por meio dos sistemas judiciais, o que, isoladamente, conduz à nulidade do provimento por manifesta não observância do princípio da não surpresa, positivado pelo artigo 10, do Código de Processo Civil 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, AC:5000483-13.2019.8.08.0023, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 19/11/2024) (destaquei).

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
e
acolho
a preliminar suscitada
para reconhecer a nulidade da sentença hostilizada, em razão da violação ao princípio da não surpresa, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar